Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RÉU NÃO CITADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial antes mesmo de angularizada a relação processual fulmina o interesse processual do autor quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da Citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da avença.
3. Inexiste comparecimento espontâneo quando a procuração não apresenta poderes especiais para receber Citação, bem como ausente a apresentação de defesa.
4. Apelação conhecida e não provida.